Tribunal: TJDFT
Processo: 0729496-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMETE IMPOSTA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCEDIDA A ORDEM EM PARTE.
1. Considerando que o paciente descumpriu medida protetiva a ele anteriormente imposta, inexiste constrangimento ilegal no estabelecimento de sua monitoração eletrônica, a fim de resguardar a integridade física da vítima.
2. In casu, impõe-se somente esclarecer que a medida protetiva de proibição de aproximar-se da vítima não impede que o paciente permaneça, durante seu horário de expediente, na farmácia onde labora, que fica próxima à residência da vítima.
3. Concedida a Ordem, em parte.